Tribunal: TJMT
Processo: 1066607-32.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066607-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLENE ANUNCIATO DO NASCIMENTO - CPF: 481.917.601-34 (APELANTE), IRENE DA SILVA - CPF: 383.977.221-49 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
CITRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS – CIENTIFICAÇÃO COMPROVADA POR GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Inexistente cerceamento de defesa quando o juízo, diante da suficiência documental, profere julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, I, do CPC. Igualmente, não se verifica julgamento citra petita quando todos os pedidos deduzidos na inicial são enfrentados, ainda que de forma implícita ou fundamentada negativamente.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado, desde que demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e a sua adesão informada, sobretudo quando comprovada a efetiva utilização da modalidade por meio de saques e contatos com a instituição financeira.

As gravações telefônicas juntadas aos autos, nas quais a autora manifesta interesse em utilizar o crédito, solicita o envio do cartão físico e reconhece expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, afastando por completo a alegação de vício de vontade ou prática abusiva.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARLENE ANUNCIATO DO NASCIMENTO, visando reformar a sentença de Id. Id. 279091876, proferida pelo Juízo da da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral nº 1066607-32.2024.8.11.0041, movida em face do BANCO BMG S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 279091884, a parte recorrente defende, em síntese, a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, diante da não realização de perícia contábil necessária para comprovação da cobrança indevida e a evolução do débito desde 2012, conforme laudo técnico anexado à exordial.

Sustenta, em seguida, a nulidade da sentença por ser
citra petita
, ao deixar de enfrentar pontos relevantes requeridos, como a revisão dos contratos desde a origem e modulação da taxa de juros.

Pontua acerca da inaplicabilidade de decadência e prescrição, dado tratar-se de obrigação de trato sucessivo e relação jurídica nula de pleno direito, não se convalidando com o tempo.

Consigna, ainda, a ausência de contrato válido, com supostos documentos híbridos e a falta de prova de consentimento da consumidora quanto à modalidade contratada e do Termo de Consentimento Esclarecido para os saques via cartão.

Assegura que houve abuso contratual com imposição de taxa de juros superior à praticada pelo mesmo banco em produtos semelhante e a prática abusiva de "tele-saques", não sendo demonstração de que os valores creditados em TED foram originários de operação contratada como cartão de crédito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença com a reabertura da fase instrutória, possibilitando a produção de prova pericial ou, alternativamente, a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com aplicação de taxa de juros de 2,7% a.m., restituição dos valores pagos indevidamente, modulação dos juros e reconhecimento das nulidades contratuais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
279091891
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Marlene Anunciato do Nascimento contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A.

Alega a apelante, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial contábil; bem como vício de julgamento citra petita, por não ter o juízo de origem se pronunciado sobre o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado e a modulação da taxa de juros.

No mérito, sustenta a inexistência de contratação válida na modalidade de cartão de crédito consignado, alegando desconhecimento da natureza do negócio e prática abusiva do recorrido.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa.

Conforme expressamente consignado pelo juízo de origem, os autos estão suficientemente instruídos com documentos hábeis à formação da convicção judicial, notadamente os termos de adesão, faturas, TEDs e, sobretudo, os registros das gravações telefônicas, que demonstram a ciência e participação ativa da autora na contratação e utilização do cartão de crédito.

O cerceamento de defesa somente se configura quando efetivamente demonstrada a imprescindibilidade da prova pleiteada para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica no presente caso.

A matéria posta nos autos é, predominantemente, de direito, e os elementos documentais e técnicos juntados bastaram para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Do julgamento
citra petita.

Também não prospera.

A sentença atacada enfrentou de modo direto e fundamentado os principais pontos suscitados na inicial, inclusive quanto à validade do contrato, à modalidade de crédito firmada, à forma de cobrança e à inexistência de abusividade.

A alegada omissão sobre a conversão do contrato em empréstimo tradicional foi, em verdade, objeto de apreciação indireta ao se afirmar a regularidade da contratação e da modalidade de crédito adotada.

O vício de julgamento
citra petita
exige que o magistrado deixe de apreciar pedido expresso formulado pela parte, o que não se constata nos autos. A fundamentação da sentença, ainda que de forma sucinta, refutou o pleito da parte autora de forma suficiente, sendo, pois, inexistente o alegado vício.

Do Mérito.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Sabe-se, outrossim, que o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme termo de adesão acostado nos autos e termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado,
devidamente assinado pela parte autora, com a especificação da referida modalidade.

Consta, ainda, das

faturas que houve a efetiva utilização do cartão pela parte autora para além dos saques e realizar compras

(inicial e contestação), concluindo-se que o cliente foi devidamente orientado sobre a contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, razão pela qual não há que se falar em vício de vontade.

Resta incontroverso nos autos que a autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco BMG, com descontos mensais em folha de pagamento, e que foram realizados diversos saques mediante crédito em conta via TED.

Mais relevante, todavia, é o conteúdo das gravações das ligações telefônicas realizadas entre a autora e a operadora, constantes dos autos, as quais afastam qualquer dúvida quanto ao pleno conhecimento da natureza da contratação.

Em pelo menos duas ocasiões, conforme relatado e comprovado nos documentos juntados pela instituição financeira, a própria autora entrou em contato com a central de atendimento do banco, solicitando esclarecimentos sobre o envio do cartão plástico, mencionando que este ainda não havia chegado em sua residência e foi orientada de que poderia estar retido na agência dos correios, diante da exigência de entrega pessoal. Ainda nessas ligações, a autora manifestou expressamente seu interesse em utilizar o crédito disponível, reconhecendo tratar-se de cartão de crédito consignado, e consentiu com os termos do saque.

A atuação consciente da consumidora ao requisitar o produto, ao manifestar interesse em sua utilização e ao efetuar diversas transações financeiras, desnatura por completo a tese de vício de consentimento ou prática abusiva.

Neste ponto, deve-se invocar a teoria do venire contra factum proprium, que veda comportamentos contraditórios, impedindo que a parte que, de forma reiterada, utiliza produto financeiro sob determinada natureza contratual, venha posteriormente a negá-la, em tentativa de obter vantagem indevida.

Por derradeiro, diante da legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em benefício da apelante, descabe determinar a repetição do indébito, tampouco a fixação do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Outrossim, a alegação de abuso na taxa de juros aplicada (4,8% a.m. e 75,52% a.a.) não encontra amparo diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a intervenção judicial sobre os encargos pactuados em contratos bancários somente se justifica quando verificada a prática de taxas manifestamente abusivas, o que não se constata no presente caso.

No caso, a parte autora não demonstrou que a taxa aplicada ao contrato ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média praticada no mercado para a modalidade contratada, parâmetro este já utilizado pelo STJ como referência de razoabilidade no julgamento de diversas ações revisionais (vide REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Em vista disso, afasta-se a tese de onerosidade excessiva ou prática abusiva, devendo prevalecer a regra geral da autonomia contratual e a força obrigatória dos contratos válidos, firmados entre partes capazes e instruídas com todas as cláusulas necessárias à ciência da parte consumidora.

Não havendo qualquer reforma a ser feita na sentença, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025